Tribunal: STF
Processo: RE 105847
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-03
Data de publicação: 1987-11-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANCAMENTO.
EXCLUSAO DE PARCELA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA.
ESTABELECIMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.
E POSSIVEL QUE, EM ATENÇÃO A RECURSO DO CONTRIBUINTE, SEJA DO
LANCAMENTO EXCLUIDA DETERMINADA PARCELA SEM QUE ISSO IMPORTE EM
SUA ANULAÇÃO OU PREJUDIQUE A VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
QUANTO A SABER-SE SE O CONTRIBUINTE TEM ESTABELECIMENTOS EM OUTROS
MUNICÍPIOS, DAI DECORRENDO NELES SER DEVIDO O ISS, O QUE TORNA
INVIAVEL O EXAME DESSE PONTO, NO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DA SÚMULA
279.